Tribunal: TJDFT
Processo: 0721394-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721394-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: NELSON DE LEMOS PIMENTEL, LILIAN LUCINDO DE ALMEIDA PIMENTEL, SHOPPING DO CAPOTEIRO MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DE BRASILIA S.A. em face da decisão Id 36803001 (p. 2), nos autos da execução por título extrajudicial n. 0026265-16.2013.8.07.0001, que considerou inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria dos executados. Em suas razões recursais (Id 36802996), o agravante informa que executa nos autos originários a quantia de R$ 183.449,11, e que a agravada LILIAN LUCINDO DE ALMEIDA PIMENTEL é aposentada pública, e o agravado NELSON DE LEMOS PIMENTEL é policial militar do Distrito Federal, tendo recebido no ano de 2020 renda superior a R$ 131.707,08, sem contar o auxílio moradia. Sustenta a necessidade de readequação da decisão discutida, uma vez que, segundo argumenta, a jurisprudência deste TJDFT e do STJ atualmente aceitam a penhora sobre rendimento salarial, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Argumenta, ainda, que a observância do princípio da menor onerosidade não exige o sacrifício do princípio da efetividade da tutela executiva, devendo ser encontrado o caminho da satisfação de ambos os direitos, observada a razoabilidade e a proporcionalidade. Assevera, ainda, que houve violação ao princípio da cooperação quando do indeferimento da medida constritiva, uma vez que o Juízo de origem deveria determinar a prática de atos visando ao desfecho célere e eficaz do processo, como o adimplemento do débito contraído pelo agravado, sendo a penhora pleiteada necessária e justificável para consecução desse objetivo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a prescrição da dívida executada e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a penhora de até 30% do salário do agravado, via desconto em folha, até o pagamento da totalidade da dívida. Preparo regular (Id 36803004). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente o mero pedido de suspensão do prazo prescricional. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora